Tribunal: TJES
Processo: 0020289-83.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0020289-83.2015.8.08.0048

APELAN
TE:

VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
E OUTRO

A
PELADO
:

DOGLAS RENATO RAMPINELLI GUASTI E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. SUBSTITUIÇÃO DO CUB PELO INCC-M NO PERÍODO DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge S/A Participações contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Doglas Renato Rampinelli Guasti e Michela Batista Guasti, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o atraso na entrega da unidade nº 706, Ed. Felicitá, fixar o termo final do prazo de tolerância em 29/03/2014 (180 dias corridos) e condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, à restituição de cotas condominiais pagas antes da entrega das chaves, à substituição do índice de correção monetária de CUB para INCC-M no período de mora e ao ressarcimento de 35% dos honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cláusula de tolerância de 180 dias deve ser computada em dias úteis ou corridos; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de taxas condominiais a partir da expedição do “habite-se”, ainda que ausente a entrega das chaves; (iii) determinar se é cabível a substituição do índice de correção monetária CUB pelo INCC-M durante o período de mora; (iv) aferir se os honorários advocatícios contratuais configuram dano material indenizável; e (v) verificar a possibilidade de majoração de honorários recursais em caso de provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a cláusula de tolerância limitada a 180 dias, desde que contados em dias corridos, reputando abusiva a contagem em dias úteis por impor desvantagem exagerada ao consumidor.

4
.
A interpretação dos arts. 395 e 402 do Código Civil, aliada à aplicação analógica da Lei nº 4.591/1964, conduz ao reconhecimento da mora das construtoras a partir de 29/03/2014.

5
.
As apelantes não comprovam a ocorrência de fatores externos imprevisíveis aptos a afastar a mora, sendo chuvas e greves fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade empresarial.

6
.
A expedição do “habite-se” em setembro de 2014 não afasta a mora iniciada em março de 2014, legitimando a condenação ao pagamento de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel, conforme entendimento do STJ, Tema 970.

7
.
A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente surge com a efetiva entrega das chaves, sendo nula a cláusula que transfere tal encargo ao adquirente a partir da expedição do “habite-se” sem imissão na posse.

8
.
A substituição do índice CUB pelo INCC-M no período de mora preserva o equilíbrio contratual e impede que o consumidor suporte custo de construção após a conclusão técnica da obra não entregue por culpa da vendedora.

9.

A contratação de advogado particular constitui ato de mera liberalidade e não configura dano material indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.507.864/RS) e deste Tribunal de Justiça.

10.
A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, nos termos do Tema 1.059/STJ, o que não ocorre em caso de provimento parcial.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

1
1
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de tolerância para entrega de imóvel na planta é válida quando limitada a 180 dias corridos, sendo abusiva a contagem em dias úteis.

2. A mora da construtora configura-se com o término do prazo de tolerância, independentemente da posterior expedição do “habite-se”.

3. O adquirente somente responde por taxas condominiais após a efetiva entrega das chaves.

4. É legítima a substituição do CUB pelo INCC-M no período de mora da construtora para preservar o equilíbrio contratual.

5. Honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, por se tratarem de despesa voluntária inerente ao exercício do direito de ação.

6. A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exige o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020289-83.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

APELADO: DOGLAS RENATO RAMPINELLI GUASTI e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0020289-83.2015.8.08.0048

APELAN
TE:

VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
E OUTRO

A
PELADO
:

DOGLAS RENATO RAMPINELLI GUASTI E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. SUBSTITUIÇÃO DO CUB PELO INCC-M NO PERÍODO DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge S/A Participações contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Doglas Renato Rampinelli Guasti e Michela Batista Guasti, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o atraso na entrega da unidade nº 706, Ed. Felicitá, fixar o termo final do prazo de tolerância em 29/03/2014 (180 dias corridos) e condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, à restituição de cotas condominiais pagas antes da entrega das chaves, à substituição do índice de correção monetária de CUB para INCC-M no período de mora e ao ressarcimento de 35% dos honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cláusula de tolerância de 180 dias deve ser computada em dias úteis ou corridos; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de taxas condominiais a partir da expedição do “habite-se”, ainda que ausente a entrega das chaves; (iii) determinar se é cabível a substituição do índice de correção monetária CUB pelo INCC-M durante o período de mora; (iv) aferir se os honorários advocatícios contratuais configuram dano material indenizável; e (v) verificar a possibilidade de majoração de honorários recursais em caso de provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a cláusula de tolerância limitada a 180 dias, desde que contados em dias corridos, reputando abusiva a contagem em dias úteis por impor desvantagem exagerada ao consumidor.

4
.
A interpretação dos arts. 395 e 402 do Código Civil, aliada à aplicação analógica da Lei nº 4.591/1964, conduz ao reconhecimento da mora das construtoras a partir de 29/03/2014.

5
.
As apelantes não comprovam a ocorrência de fatores externos imprevisíveis aptos a afastar a mora, sendo chuvas e greves fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade empresarial.

6
.
A expedição do “habite-se” em setembro de 2014 não afasta a mora iniciada em março de 2014, legitimando a condenação ao pagamento de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel, conforme entendimento do STJ, Tema 970.

7
.
A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente surge com a efetiva entrega das chaves, sendo nula a cláusula que transfere tal encargo ao adquirente a partir da expedição do “habite-se” sem imissão na posse.

8
.
A substituição do índice CUB pelo INCC-M no período de mora preserva o equilíbrio contratual e impede que o consumidor suporte custo de construção após a conclusão técnica da obra não entregue por culpa da vendedora.

9.

A contratação de advogado particular constitui ato de mera liberalidade e não configura dano material indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.507.864/RS) e deste Tribunal de Justiça.

10.
A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, nos termos do Tema 1.059/STJ, o que não ocorre em caso de provimento parcial.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

1
1
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de tolerância para entrega de imóvel na planta é válida quando limitada a 180 dias corridos, sendo abusiva a contagem em dias úteis.

2. A mora da construtora configura-se com o término do prazo de tolerância, independentemente da posterior expedição do “habite-se”.

3. O adquirente somente responde por taxas condominiais após a efetiva entrega das chaves.

4. É legítima a substituição do CUB pelo INCC-M no período de mora da construtora para preservar o equilíbrio contratual.

5. Honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, por se tratarem de despesa voluntária inerente ao exercício do direito de ação.

6. A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exige o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0020289-83.2015.8.08.0048

APELAN
TE:

VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
E OUTRO

A
PELADO
:

DOGLAS RENATO RAMPINELLI GUASTI E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende, Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge S/A Participações, ver reformada a sentença que, em sede de ação indenizatória por danos morais e materiais movida por Doglas Renato Rampinelli Guasti e Michela Batista Guasti, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo
a quo
reconheceu o atraso na entrega da unidade imobiliária, fixando o termo final do prazo de tolerância em 29/03/2014 (considerando 180 dias corridos). Em razão da mora das construtoras, as rés foram condenadas: i) ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 10.400,00, correspondente a 8 meses de aluguel; ii) à restituição de R$ 1.372,51 relativos a cotas condominiais pagas antes da entrega das chaves; iii) à retificação do índice de correção monetária de CUB para INCC-M sobre o saldo devedor durante o período de mora
l
; e (iv) ao ressarcimento de 35% dos honorários advocatícios contratuais despendidos pelos autores.

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese: i) a inexistência de atraso na obra, defendendo que o prazo de tolerância deve ser contado em dias úteis e que o "habite-se" foi expedido tempestivamente em 04/09/2014; ii) a legalidade da cobrança de cotas condominiais a partir da expedição do certificado de conclusão da obra, conforme previsão contratual; iii) o acerto na aplicação do índice CUB até a emissão do "habite-se", reiterando que a demora na entrega das chaves decorreu de inadimplência/desídia dos apelados na obtenção do financiamento; e iv) o não cabimento do ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, por não constituírem dano material indenizável
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

Segundo se depreende, os autores ajuizaram a demanda em virtude do atraso na entrega da unidade nº 706, Ed. Felicitá, do empreendimento Villaggio Laranjeiras, cuja previsão contratual de conclusão era outubro de 2013.

A sentença hostilizada julgou procedente em parte a pretensão, sob o fundamento de que a cláusula de tolerância deve ser computada em dias corridos, configurando-se a mora das rés a partir de 29/03/2014, o que atrai o dever de indenizar lucros cessantes e restituir encargos cobrados indevidamente no período.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais antes da imissão na posse, a possibilidade de alteração do índice de correção monetária e a natureza indenizatória dos honorários contratuais.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é válida a cláusula de tolerância limitada ao prazo de 180 dias, desde que contados em dias corridos, sendo abusiva a estipulação em dias úteis por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Como se depreende, a conclusão baseia-se na interpretação dos artigos 395 e 402 do Código Civil e na aplicação analógica dos prazos de carência previstos na Lei nº 4.591/1964.

No caso, observa-se que as apelantes não lograram êxito em comprovar que o atraso decorreu de fatores externos imprevisíveis, tratando-se chuvas e greves de fortuitos internos, inerentes ao risco do empreendimento. Ademais, em que pese a expedição do "habite-se" em setembro de 2014, a mora das construtoras iniciou-se em março de 2014, o que justifica a condenação em lucros cessantes pelo período em que os autores ficaram privados da fruição do bem.

É cediço saber que a jurisprudência admite lucros cessantes pela privação do uso do imóvel derivada pelo atraso na entrega do imóvel, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
(...).
3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ. 5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.
(...).
7. Recurso especial provido.
(STJ,
RECURSO ESPECIAL Nº 2025166 - RS (2022/0282788-0), Rel.: Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Data de Julgamento: 13/12/2022).

Quanto às taxas condominiais, o entendimento consolidado é de que a responsabilidade do adquirente só nasce com a efetiva entrega das chaves, sendo nula cláusula que impõe tal ônus a partir do "habite-se" sem a posse direta.

Relativamente ao índice de correção, a substituição do CUB pelo INCC-M no período de mora é medida adequada para manter o equilíbrio econômico, evitando que o consumidor suporte custo de construção superior à realidade de uma obra já tecnicamente concluída, mas não entregue por culpa da vendedora.

Todavia, quanto à condenação ao pagamento de 35% dos honorários advocatícios contratuais (R$ 700,00), a sentença merece reforma.

Conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça
(Processo nº 0000532-91.2015.8.08.0052 –
Apelação Cível, Rel.
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2023
) e da Corte Especial do STJ (EREsp 1.507.864/RS),

a contratação de causídico particular traduz-se em ato de mera liberalidade, não caracterizando dano material indenizável pela parte adversa, por ser despesa econômica voluntária e inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de acesso à Justiça. Admitir tal reparação afrontaria a razoabilidade, criando lides secundárias para aferir a
proporcionalidade de contratos particulares estranhos à lide originária.

Por fim, no que concerne à majoração dos honorários advocatícios prevista no
art. 85, §11, do CPC,
esta se mostra incabível na espécie.

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.059, a majoração dos honorários em sede recursal somente é devida nos casos de recurso não conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo colegiado. No presente caso, ante o provimento parcial do recurso
de apelação para excluir a verba referente aos honorários contratuais, deixa de ser preenchido o requisito cumulativo da negativa de provimento integral, o que obsta a incidência da referida majoração.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o item "iv" do dispositivo da sentença, afastando a condenação das apelantes ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, mantendo o
decisum
incólume em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.